Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734145-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: ESPOLIO DE NILO SANCHES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPRESCINDÍVEL APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes. 2. A ação de execução de título extrajudicial demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade. 3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial. 4. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto. 5. Não se tratando de abandono da causa pelo autor, desnecessário o requerimento do réu para a extinção do processo, a teor da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte como forma de prequestionamento. 7. Apelação não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 485, inciso I, e 771, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando ser totalmente equivocado o indeferimento da petição inicial, haja vista que houve o cumprimento integral dos requisitos necessários para a propositura da ação, não havendo qualquer inércia do exequente. Afirma que foi protocolada o título de crédito extrajudicial original, apenas digitalizado em preto e branco, e, em assim sendo, o documento solicitado na emenda à inicial já foi devidamente anexado na exordial. Ressalta que a extinção do processo pode acarretar enriquecimento ilícito do demandado, bem como lhe cerceia dos meios de defesa. Assevera que a extinção obriga a prévia notificação pessoal, com concessão de prazo de pelo menos 48 horas para atendimento do determinado e somente após efetivada tal providência, caso permaneça a parte interessada inerte poderia o feito ser extinto. Acrescenta que o entendimento prevalecente é no sentido de que para a extinção é necessária a provocação da parte contrária. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso I, e 771, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Embora o apelante afirme categoricamente que teria cumprido a determinação de emenda a inicial, verifica-se que não juntou o título executivo extrajudicial original exigido, considerado essencial para a ação executiva, em respeito ao princípio da cartularidade. Cumpre salientar que não houve excesso de formalismo, uma vez que a determinação é imprescindível ao deslinde da demanda, já que se trata de requisito necessário para o recebimento da inicial e prosseguimento da demanda. Trata-se, pois, de exigência legal. Merece relevo que, embora intimado, o autor/credor não atendeu à exigência judicial, deixando de preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Por consequência, a petição inicial deve ser indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito, conforme inteligência dos artigos 321, caput, 485, I, e 771 p. único, todos do Código de Processo Civil. Convém ressaltar que conforme previsão no Código de Processo Civil (art. 321 do CPC), deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. No caso, foi concedida oportunidade para sanear o feito, mas, apesar disso, o comando judicial não foi atendido. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de "nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2321208/SP, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/06/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023